Tribunal: CARF
Processo: 15374.971296/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.971296/2009-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.823 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
STE - SUL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 1301-000.822, de 11 de
agosto de 2020, prolatada no julgamento do processo 15374.971295/2009-76, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rogerio Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felicia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de DCOMP Eletrônica, onde a interessada declara compensação
utilizando o seguinte crédito pagamento indevido ou a maior de IRPJ.
A DCOMP foi analisada em procedimentos informatizados, resultando em não
homologação da compensação. De acordo com o Despacho Decisório, localizou-se o pagamento
informado, mas ele foi integralmente utilizado para quitação de débito declarado em DCTF.
Ciente e insatisfeito com o resultado, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, instruída com documentos, sendo seus argumentos rejeitados pela DRJ
competente, no sentido de não reconhecer o direito creditório postulado, e a consequente não
homologação das compensações.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.971296/2009-11
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.823 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.971296/2009-11

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, com apresentação de novos documentos, pugnando pelo
provimento do recurso.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo. Porém, do
exame dos autos, considero que o processo ainda não reúne condições de
julgamento, pelos motivos que passo a expor.
Da Análise do Recurso Voluntário
Antes da análise dos demais argumentos contidos na peça recursal, deve
ser submetida à deliberação deste Colegiado a possibilidade de juntada
de novos documentos, e que eles sejam admitidos como provas no
processo. Esses documentos foram acostados ao processo quando da
apresentação do recurso voluntário.
Em relação a esse ponto, é importante destacar a disposição contida no
§4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata da
apresentação da prova documental na impugnação. Em que pese existir
entendimento pela não admissão destes documentos com fulcro nesse
dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de defesa do
contribuinte, impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os
princípios da verdade material, da racionalidade, da formalidade
moderada e o da própria efetividade do processo administrativo fiscal.
Primeiro, de acordo com esse mesmo Decreto, em seu artigo 18, pode o
julgador, espontaneamente, em momento posterior à impugnação,
determinar a realização de diligência, com a finalidade de trazer aos
autos outros elementos de prova para seu livre convencimento e
motivação da sua decisão. Se isso é verdade, porque não poderia o
mesmo julgador aceitar provas, ainda que trazidas aos autos após à
Impugnação, quando verificado que são pertinentes ao tema controverso
e servirão para seu livre convencimento e motivação da decisão?
A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual
específico não se coaduna com a busca da verdade material, que é
indiscutivelmente informador do processo administrativo fiscal pátrio.
Desse modo, existindo matéria controvertida, e o contribuinte traz novos
elementos de provas relacionados a essa matéria, de modo a corroborar,
materialmente, com o desfecho da lide, ainda que as apresente após sua
Impugnação. não deve estas provas ser desconsideradas pelo julgador
administrativo, em face do momento processual em que ocorre a juntada.
Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.823 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.971296/2009-11

Note-se que a possibilidade de conhecer de elementos de provas trazidos
posteriormente à impugnação, não só representa uma medida de
racionalização e maximização da efetividade jurisdicional do processo
administrativo fiscal, como também representa um positivo reflexo na
redução da judicialização de litígios tributários.
Logo, embora o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra
atribuindo o efeito de preclusão a respeito de prova documental, isso não
impede, segundo meu modo de ver, com base em outros princípios
contemplados no processo administrativo fiscal, em especial os
princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria
efetividade do processo administrativo fiscal, que o julgador conheça e
analise novos documentos apresentados após a defesa inaugural.
Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no
9101-002.781, em que também se conheceu da possibilidade de juntada
de documentos posterior à apresentação de impugnação administrativa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2004
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999,
ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância ao princípio da formalidade
moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/199 (G.N)
Por estes motivos, os documentos apresentados em sede de recurso
devem ser admitidos e apreciados.
Da Conversão do Julgamento em Diligência
Conforme relato, o contribuinte requer a compensação de direito
creditório oriundo de pagamento a maior que o devido de IRPJ, com
débito de tributo próprio.
Por meio de despacho decisório, a DRF analisou o pedido formulado,
decidindo por seu indeferimento, sob o argumento de inexistir o direito
creditório postulado, após constatar que o valor recolhido foi alocado
integralmente a débito de idêntico valor, informado em DCTF.
Por sua vez, a DRJ manteve os termos do Despacho Decisório, por
ausência de provas, concluindo pela inexistência do crédito.
Através de recurso, o contribuinte aduz que recolhe o IRPJ pelo lucro
real na forma trimestral e que preencheu incorretamente a DCTF original,
pois refletia um débito de IRPJ relativo ao período a ser pago em três
parcelas. Este débito, contudo, não constava da DIPJ/2006, que indicava
um saldo negativo de IRPJ. Ou seja, a DIPJ e a DCTF não eram
compatíveis.
Sustenta que a documentação acostada, em conjunto com os
esclarecimentos prestados, demonstra que as informações equivocadas
Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.823 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.971296/2009-11

constantes da DCTF originária, não pode servir de base para que não se
reconheça o crédito pleiteado passível de compensação.
Noticia que o crédito em questão, relativo ao 2o trimestre de 2005, foi
reconhecido pela própria Receita Federal, quando homologou a
compensação efetuado no PER/DCOMP no 10697.32677.120107.1.7.04-
8446, e esclarece que o pagamento indevido alegado decorreu do fato de
ter inicialmente considerada a receita de variação cambial ativa para fins
de apuração do imposto, mas, posteriormente, valendo-se da
possibilidade de adotar o regime de caixa para o reconhecimento de tal
receita, excluiu o valor correspondente a essa receita da base de cálculo
do Imposto de Renda.
Pois bem.
Tratando-se de retificação de DCTF após o Despacho Decisório, deve-se
exigir do contribuinte, em Dcomp, que apresente os registros contábeis e
fiscais e/ou outros elementos consistentes de prova, para dar respaldo a
retificação efetuada.
Com a decisão que lhe foi desfavorável, o contribuinte apresenta recurso
voluntário, juntando documentos, e, ao final, pugna pela procedência do
seu recurso. Compulsando estes documentos, verifico que, em tese, eles
podem comprovar o direito creditório postulado. Porém, como se viu,
admitiu-se a juntada de tais documentos e sobre eles não se manifestou a
unidade de origem.
Assim, conduzo meu voto no sentido de que os autos sejam convertidos
em diligência, para que a Delegacia de Origem adote as seguintes
providências: i) Juntar cópia da decisão obtida no PER/DCOMP no
10697.32677.120107.1.7.04-8446, que homologou a compensação
declarada naquele instrumento;
ii) aferir a existência do direito creditório postulado, inclusive quanto ao
erro de fato alegado, inclusive a sua disponibilidade, oportunizando ao
contribuinte, acaso necessite de outros elementos de prova, a
apresentação de novos documentos ou esclarecimentos. Nesse tópico, a
Unidade de Origem deve se atentar se o contribuinte optou pelo regime
de caixa ou competência, informando se o regime de caixa foi adotado
para CSLL, PIS e COFINS.
iii) Após, deverá a autoridade fiscal elaborar relatório conclusivo das
verificações efetuadas no item anterior.
iv) Ao final do relatório conclusivo, o contribuinte deverá ser cientificado
do seu resultado, facultando-lhe a oportunidade de se manifestar nos
autos sobre suas conclusões, no prazo de 30 dias, em conformidade com
o parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011.
Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento
do julgamento, sendo distribuído a este Conselheiro independentemente
de sorteio.
Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.823 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.971296/2009-11

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art.
47 do anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de
converter o julgamento em diligência, nos termos do voto paradigma, para que a Delegacia de
Origem adote as providências recomendadas nos itens i, ii, iii e iv em relação ao PER/DCOMP e
demais elementos de instrução dos autos do presente processo.

(assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente Redator
Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital